Tribunal: TJES
Processo: 5025918-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025918-40.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO GECIANO RODRIGUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025918-40.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO GECIANO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto por acusado, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Sustentada omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade processual, por ausência de intimação do acusado para constituição de novo defensor após renúncia do advogado anteriormente constituído.

Requerido o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada nulidade decorrente da ausência de intimação do acusado para constituição de novo defensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade não foi suscitada nas razões do recurso em sentido estrito, configurando inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, em respeito aos princípios da preclusão e da estabilidade da lide.

6. Ainda que assim não fosse, não se constata nulidade processual, pois houve intimação formal do acusado quanto à renúncia do patrono, oportunidade em que indicou novo defensor, que, contudo, não se habilitou nos autos, tendo a Defensoria Pública assumido a defesa, atuando regularmente.

7. Inexistente demonstração de prejuízo à ampla defesa, não há nulidade a ser reconhecida, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

8. Por cautela, são prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante: artigos 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, e artigos 261, 263, 414 e 564, III, “c”, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de impugnação oportuna quanto à regularidade da substituição de defensor configura preclusão, vedando a rediscussão da matéria em embargos de declaração, sobretudo quando ausente prejuízo à ampla defesa e quando sanada pela atuação da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, incisos LV e LVII

Código de Processo Penal: arts. 261, 263, 414, 563 e 564, inciso III, alínea “c”

Código de Processo Penal: art. 619

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025918-40.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO GECIANO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por preencherem os requisitos de admissibilidade do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face de acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Maurício Geciano Rodrigues, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A defesa sustenta omissão no acórdão, quanto à análise de nulidade absoluta, sob o fundamento de que o acusado não teria sido intimado para constituir novo defensor, após a renúncia de seu advogado particular, o que teria violado o direito à ampla defesa.

A alegação, porém, não se sustenta.

Em primeiro plano, observa-se que tal matéria não foi suscitada nas razões do recurso em sentido estrito.

A defesa, à época, limitou-se a postular a impronúncia por ausência de indícios de autoria, o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e, subsidiariamente, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

Não houve, portanto, qualquer impugnação à regularidade da sucessão defensiva, ou à forma como se deu a substituição do patrono renunciante.

Sendo assim, a tentativa de introdução da tese de nulidade, somente na via dos embargos de declaração, configura inovação recursal, prática reiteradamente vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, por violar os princípios da preclusão e da estabilidade da lide.

Os embargos não se prestam à reabertura do debate sobre questões não deduzidas oportunamente.

Ainda que assim não fosse, não há nulidade a ser reconhecida.

Consta nos autos, especificamente na carta precatória de ID. 14718004, que o réu foi formalmente intimado da renúncia do patrono e da necessidade de constituir novo advogado, oportunidade em que declarou que quem o representaria seria o Dr. Leonardo.

Todavia, o referido causídico não se habilitou nos autos, e, diante da inércia, houve a nomeação da Defensoria Pública, que assumiu a representação técnica do acusado, atuando de forma regular e diligente.

Nesse contexto, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco prejuízo concreto, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é firme, no sentido de que a ausência de demonstração do prejuízo afasta a nulidade, especialmente, quando sanada pela posterior atuação da Defensoria Pública.

Por fim, e apenas por cautela, declaro prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte embargante, especialmente os artigos 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, e os artigos 261, 263, 414 e 564, III, “c”, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por não haver omissão a ser sanada e por se tratar de inovação recursal vedada, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)